Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE DADOS. INTERNET. FALHA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DO DANO. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

2. Demonstrada a falha na prestação do serviço de fornecimento de circuitos de dados, que gerou intermitência no fornecimento de internet aos clientes da empresa, o contrato firmado entre as partes pode ser rescindido, com aplicação dos efeitos financeiros cabíveis.

3. A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral.

4. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.

5. A ausência de provas das reclamações dos clientes e de eventuais cancelamentos, bem como a negativação do nome da empresa com base em fatura controversa, inviabilizam o reconhecimento da violação a honra objetiva da empresa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.